Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703030-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA BEZERRA DE CASTRO DESPACHO Considerando o teor da petição apresentada pela Agravada (ID 67810873), que informa que já houve a realização dos exames objeto do recurso (ID 67810876), intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator